Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744899-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PONTES SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pontes Silva contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 172847782 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Itaú Unibanco S.A. e outros, processo n. 0704424-39.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora busca a suspensão imediata dos descontos de empréstimo consignado no benefício da aposentadoria do requerente, sob pena de aplicação de multa diária. Para tanto, alega que foi considerado inválido em processo que tramitou na Justiça Federal, tendo sido concedida sua aposentadoria por invalidez devido à incapacidade mental. Contudo, mesmo sendo incapaz, lhe foram disponibilizados empréstimos consignados junto às instituições bancárias, ora requeridas, com valores acima da capacidade financeira do requerido e inúmeras parcelas a serem descontadas do benefício, que compromete sua única renda mensal até o ano de 2030. Defende a nulidade diante da incapacidade civil. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo que seja possível a este Juízo verificar as circunstâncias nas quais foram celebrados os empréstimos descritos no extrato de ID. 170671234, mais especificamente quanto à capacidade do autor de expressar e manifestar validamente sua vontade no momento de constituição daqueles negócios jurídicos, que, até prova em contrário, se presumem existentes, válidos e eficazes, mesmo porque, o mero déficit cognitivo, não retira o pleno discernimento. Ademais, a perícia para fins previdenciário não equivale a uma perícia médica em processo de interdição que, aliás, deveria ter sido ajuizada pelos familiares como forma de preservar os interesses patrimoniais do autor. Portanto, até prova em sentido contrário, o autor é plenamente capaz. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por haver suposto interesse de incapaz, cadastre-se o MPDFT. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 52591930), o agravante rebate os argumentos adotados pelo magistrado de origem, aduzindo que o laudo pericial acostado não relata mero déficit cognitivo, mas, sim, verdadeira incapacidade proveniente de retardo mental e outras disfunções cerebrais decorrentes de doenças físicas (CID-10 F 70 e F 06). Conta ter o laudo médico afirmado sua incapacidade permanente e definitiva, a qual o impede de realizar atividades cotidianas. Aduz que a prova técnica produzida na ação ajuizada em desfavor do INSS “descreve total comprometimento de suas funções psíquicas, aponta que ele apresenta comportamento infantil, com perfil agressivo, dificuldade de aprendizagem, déficit cognitivo comprometedor e por fim, descreve a incapacidade total para trabalho e outras atividades habituais, sem que haja supervisão de um responsável” (sic). Conclui que, pelo quadro apresentado, as instituições financeiras agravadas não poderiam ter concedido os empréstimos por ele supostamente contratados. Assevera presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, notadamente em razão de os empréstimos contraídos consumirem a integralidade de seus proventos. Brada estarem reunidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: a) Receber o presente recurso atribuindo-lhe o efeito suspensivo; Apreciar e julgar PROCEDENTE o presente Agravo, para fins de conceder os efeitos de antecipação da tutela e suspender os descontos de todos os empréstimos em nome do agravante, tendo em vista o estado de necessidade que vem sendo submetido devido à retenção total de sua aposentadoria. b) A intimação dos agravados para apresentarem as contrarrazões no prazo legal. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 170732249 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O autor/agravante, na origem, requereu a anulação dos empréstimos consignados em seu nome firmados com os réus/apelados e a suspensão, em tutela antecipada de urgência, dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária. Alegou ser civilmente incapaz para a prática de atos cotidianos. Pela decisão de Id 170732249 do processo de referência, o juízo de origem determinou que o autor emendasse a petição inicial para demonstrar sua alegada incapacidade ao tempo de contratação dos empréstimos. Aos Ids 172274700 e 172274703 do processo de referência, foi acostada cópia da sentença homologatória do acordo que firmou o ora agravante com o INSS para concessão de auxílio doença, a partir de 20/6/2018, e conversão em aposentadoria por invalidez, a contar de 9/4/2019. Juntado, ainda, laudo médico elaborado por perita nomeada pelo juízo, em que atestada a incapacidade laborativa permanente do periciando em razão de retardado mental e de disfunções cerebrais. Ao Id 172847782 do processo de referência consta a decisão ora agravante, pela qual o juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O cerne da discussão está em apurar a probabilidade do direito alegado pelo agravante de obter, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário por agentes financeiros à conta dos contratos de empréstimo que declara não ter firmado, tendo em conta a condição de civilmente incapaz em que já se encontrava à época de entabulação dos citados negócios. Pois bem. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedores de serviços, respectivamente, do autor/agravante e das instituições financeiras rés/agravadas, que à relação jurídica contratual em litígio incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme, aliás, orienta o verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa constatação não deflui, todavia, que o pacta sunt servanda deve ser relativizado sem a devida comprovação de má-fé dos fornecedores, da verificação de vícios no negócio jurídico, ou de lesão à existência digna da pessoa humana (art. 1o, III, CFRB). Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Vale destacar que, sob sistemática adotada pelo Código Civil e pela legislação extravagante, notadamente com a promulgação da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a incapacidade civil das pessoas maiores de 18 anos não se presume. Nesse contexto, a ação de interdição constitui meio adequado para certificar a incapacidade de um indivíduo, pois o decreto de interdição trará como inafastável consequência jurídica a nomeação de curador, a quem cumprirá zelar pela segurança da pessoa e dos bens do interditado (artigos 747 e seguintes do CPC e arts. 1.767 e ss. do CC). Ausente o reconhecimento jurídico da incapacidade civil da pessoa maior de 18 anos por meio da ação de interdição, a anulação de negócios jurídicos, com base nesse fundamento, dada a ausência de prova pré-constituída, exige a realização de atividade probatória para que de forma inequívoca e convincente seja demonstrada a alegação inicial de que a falta de discernimento do autor/agravante existia já ao tempo em que ajustados os contratos em nome dele. Vale consignar nesse ponto que, apesar de os documentos de Id 172274700 e 172274700 do processo de referência, em observância ao laudo pericial elaborado no ano de 2018, indicarem ter sido concedido ao autor, no ano subsequente, a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, em razão de doença mental incapacitante ao exercício de atividade laborativa, tais escritos - os quais consubstanciam a perícia para fins previdenciários - não têm aptidão para revelar, de plano, a incapacidade do periciando para a prática de todos os atos da vida civil. Assim, depende de prova a ser produzida, sob o crivo do contraditório e em regular fase de instrução da demanda em curso na primeira instância, a certificação da alegada incapacidade. Da mesma forma, o fato de o laudo médico indicar que o autor é acometido por retardo mental e outras disfunções cerebrais não revela, por si só, estar ele impossibilitado de, sem assistência, celebrar negócios jurídicos, porquanto, consoante previsão do art. 6o da Lei 13.146/2015, “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Importa consignar, ainda, o relevante lapso temporal existente entre a perícia, realizada em 3/9/2018, e os contratos em litígio, os quais foram firmados a partir de abril de 2021 (Ids 170671235, 170671236, 170671237, 170671239, 170671241 e 170671244 do processo de referência). Tal circunstância infirma, nessa análise perfunctória, a tese de que os documentos de início apresentados pelo demandante servem a confirmar sua alegada incapacidade civil quando da entabulação dos negócios bancários objeto da lide. Com efeito, não tendo sido interditado o agravante e diante da insubsistência dos elementos de informação coligados aos autos para de plano demonstrá-la, o argumento relativo a sua incapacidade civil exige demonstração em ampla atividade probatória a ser realizada na fase de instrução processual. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO DE LESÃO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. 2. Deve-se registrar que incidem, no caso dos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo inegável que a relação jurídica descrita na inicial é de cunho consumerista. 3. No caso em exame, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, considerando que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o vício de consentimento alegado quanto à contratação, sendo necessária a dilação probatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364043, 07177065120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ao contrário do que sustenta o agravante, os descontos efetuados pelas agravadas não consomem a totalidade de seus proventos de aposentadoria , correspondendo, a bem da verdade, a cerca de 38% dos valores por ele recebidos. Nessa senda, manifesto não ter demonstrado o autor que os descontos discutidos prejudicam sua sobrevivência digna. Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Por todo exposto, em análise inicial com cognição não exauriente, não verifico a presença dos pressupostos para a concessão da medida liminar em sede recursal. Com essa fundamentação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora